Tribunal: STF
Processo: ARE 1373649
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ATIVIDADE PORTUÁRIA IRREGULAR. AUTUAÇÃO E EMBARGO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. LICENÇA DE OPERAÇÃO OBTIDA DURANTE O ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO DESCONSTITUI OS DANOS GERADOS. DANO AMBIENTAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. NEXO CAUSAL DECORRENTE DO PRÓPRIO EMPREENDIMENTO. ATIVIDADE ENQUADRADA COMO POTENCIALMENTE POLUÍDORA (anexo VIII da Lei n° 6.938/81). DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALOR DO DANO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 



    1-Preliminar de nulidade da sentença. As alegações referentes ao nexo causal e delimitação do dano, trazidas para subsidiar a preliminar encontram-se intrinsicamente ligadas ao mérito, pelo que com ele serão examinadas. Quanto ao aludido cerceamento de defesa pela não produção da prova pericial, percebe-se dos autos que referida prova encontra-se suprida pela farta documentação acostada, que bem comprova a degradação ambiental perpetrada por meio do desempenho da atividade portuária pelo Apelante. Destaca-se, ainda, que em nenhum momento fora a prova pericial requerida pela Apelante, tendo a patrona da demandada, em audiência, afirmado que não havia outras provas a produzir (fls. 420/421). Preliminar rejeitada. 



    2- Mérito. A questão em análise consiste em verificar se há prova material suficiente para estabelecer nexo de causalidade entre os impactos ambientais que degradam parte da orla de Santarém-PA e as operações desenvolvidas pela empresa. 



    3-Fora instaurado pedido de providências n ° 015/2009-MP/3ª PJCV/MA, onde constam a carta de denúncia, subscrita pelos moradores da Rua do Imperador (fls. 12/20), relatando que o Porto fora implantado sem qualquer Estudo de Impacto Ambiental e à revelia da legislação vigente e que se constitui de um imenso aterro, além de trazer aos moradores das redondezas barulho, poeira e desordem. 



    4-As fotos apresentadas (fls. 33/42) evidenciam a presença -de máquinas pesadas e o aterramento da praia, demonstrando, ainda, a precariedade das instalações portuárias com o despejo de lixo em seu entorno. 



    5-A Nota Técnica NT 03/2010, realizada por Engenheiro de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público (fls. 36/65), aponta dois impactos ambientais em decorrência da infraestrutura construída e das atividades desenvolvidas, concernentes na construção da rampa de terra dentro do rio que deve ser considerada como a principal estrutura a gerar impactos ambientais no local, alterando a fisionomia do rio naquele espaço; alterando as velocidades das correntes; formando áreas remansadas à jusante do porto, facilitando a deposição de sólidos e a formação de zonas de praias; alterando a cor das águas, pela desagregação e dissipação do material sólido da rampa. Além de Impactos ambientais sobre o meio urbano, com as operações sobre a estrutura flutuante (embarque/desembarque e carga/descarga) que provocam ruídos gerando incômodos para a vizinhança imediata ao terminal, bem como o estacionamento e a circulação de veículos pesados nas imediações do terminal gera degradação ambiental, atingindo o sossego da vizinhança. 



    6-O Relatório de Fiscalização n° 221/2009-GERARD, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (fls. 49/50), constata a irregularidade ambiental no empreendimento. Lendo havido a autuação e embargo das operações pelo 1BAMA, o que levou os responsáveis pelo empreendimento a providenciarem a licença de operação junto à SEMA, fato que ocorreu no decorrer da presente ação, cabendo enfatizar que o fato de ter sido obtida referida licença, não retira o impacto ambiental causado pela instalação da atividade portuária a revelia das normas legais. 



    7-Da vasta documentação acostada aos autos, em especial pela Nota Técnica acima mencionada, verifica-se a devida comprovação do impacto ambiental decorrente da infra-estrutura construída e do desempenho da atividade empresarial, demonstrando-se desnecessária a realização de perícia, que aliás sequer fora requerida no decorrer da instrução processual, convindo, ainda, mencionar que o juiz por força do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito apenas a laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto. 



    8-Alegação de que o terminal portuário do Apelante seria só mais uma das fontes de poluição que operam na orla de Santarém não tem o condão de excluir sua responsabilidade pelos danos causados. 



    9-O Relatório de Vistoria Técnica nº 001/2008 (fls. 140/143) efetuado pelo IBAMA, que consigna que a não constatação de indícios suficientes para afirmar que as atividades desenvolvidas pela Apelante causem poluição em níveis tais que possam resultar danos à saúde humana, e que os riscos da atividade ali desenvolvida, principalmente na hipótese de ocorrerem acidentes com produtos perigosos, teriam efeitos temporários em razão do grande volume de água potencialmente diluidora dos Rios Tapajós e Amazonas e, recomendou medidas de segurança para minimizar as probabilidades de acidentes na operação de carga e descarga das embarcações, em nenhum momento retira da Apelante sua responsabilidade ambiental, não negando a existência de danos, apenas elucida que os danos até então encontrados não se mostraram em maior relevo. 



    10-O ato ilícito e o nexo causal decorrem do próprio desempenho da atividade portuária em que realiza o transporte de carga e passageiros, atividade enquadrada corno potencialmente poluidora (Lei n" 6.938/81, anexo VIII), de onde, no caso concreto, efetivamente surgem a degradação ao meio ambiente, hipótese que gera responsabilização do poluidor indireto, que é aquele que, embora não tenha efetuado de forma direta a degradação ambiental, contribui para que ela ocorra, cuja responsabilização é possível ainda que sua conduta tenha produzido indiretamente o resultado (Lei n° 6.938/81, art. 3º, IV). 



    11- O sistema brasileiro ambiental, adota a teoria do risco integral, segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14. § 1 ° da Lei tf. 6.938/81. 



    12-O art. 3º da lei n° 7.347/85 estabelece que a Ação Civil Pública tem por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo que no presente caso a obrigação seria a de indenizar, uma vez que o pedido quanto à obrigação de fazer restou prejudicado ante a obtenção da licença portuária. 



    13-Do arbitramento do dano ambiental, observa-se que o patamar fixado não se mostra excessivo levando em consideração a natureza do dano e a perda de qualidade de vida da população local, considerando-se ainda a dimensão difusa, de forma que a indenização pecuniária fixada no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destina-se ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, objetivando a recuperação do ambiente local, mostrando-se, portanto adequada. 



    14-Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV; e 93, IX, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.06.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS MINERAIS. REPARAÇÃO. VALIDADE DE GUIA DE UTILIZAÇÃO. PRAZO DE RENOVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA DGDNPM 144/2007. CÓDIGO DE MINERAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 176, § 1º, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a matéria à luz das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Portaria DGDNPM 144/2007 e Código de Mineração), entendeu que a inobservância do prazo implicaria somente nas sanções de advertência, multa ou caducidade do título minerário, mas não em ressarcimento, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, que se fundamentou na ausência de configuração de exploração clandestina e de dano ambiental, por considerar que o ato foi lavrado pela União e que o atraso no requerimento da renovação da guia de autorização se trata de mera irregularidade, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1.253.505-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de abril de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator